Tribunal: TJBA
Processo: 8001445-96.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8001445-96.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE OLIVEIRA DE ASSIS Advogado(s): NARA JANINE MAGALHAES PRATES IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. LICENÇA REMUNERADA PARA DOUTORADO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. SITUAÇÃO CONSOLIDADA POR MEDIDA LIMINAR. EXCEPCIONALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por professor da rede pública estadual de ensino da Bahia contra ato do Secretário de Educação do Estado, visando à concessão de licença remunerada para frequentar curso de Doutorado em Letras na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, iniciado em 24/08/2021 e com término previsto para 31/07/2025. O pedido foi inicialmente indeferido sob alegação de ausência de professor substituto, mas a liminar foi deferida em 08/02/2023, permitindo o afastamento, situação que persiste até o presente julgamento (maio de 2025), em estágio avançado da qualificação acadêmica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o professor da rede pública estadual tem direito líquido e certo à licença remunerada para qualificação profissional; (ii) estabelecer se, diante da consolidação da situação fática por decisão liminar vigente há mais de dois anos, é juridicamente possível a concessão definitiva da segurança com base nos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. III. RAZÕES DE DECIDIR A qualificação profissional dos docentes constitui direito constitucional e legalmente garantido, nos termos do art. 206, V, da CF/88 e art. 67, II, da LDB, bem como do art. 62 da Lei Estadual nº 8.261/02. A relatora ressalva seu entendimento pessoal no sentido de que o afastamento para qualificação depende de análise discricionária da Administração, especialmente quanto à viabilidade da manutenção do serviço educacional. No caso concreto, a concessão de medida liminar em fevereiro de 2023 permitiu o afastamento do servidor, situação que, decorrido período superior a dois anos, consolidou-se sob a égide da proteção da confiança e da segurança jurídica. A revogação da licença neste momento, a poucos meses da conclusão do curso, causaria prejuízo desproporcional ao servidor, ferindo a estabilidade das relações jurídicas e o planejamento de vida realizado sob a proteção de decisão judicial vigente. A jurisprudência do STJ e do TRF1 reconhece que situações fáticas consolidadas no tempo por decisões liminares devem ser preservadas para garantir a segurança jurídica, mesmo que haja dúvida sobre a estrita legalidade do ato inicial. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A consolidação de situação fática decorrente de medida liminar que autoriza afastamento para qualificação profissional justifica a manutenção da licença até a conclusão do curso, com fundamento nos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. A concessão definitiva da licença, em casos excepcionais, pode ser determinada pelo Judiciário quando demonstrado que a reversão da medida causaria grave prejuízo à estabilidade da situação jurídica do servidor. O interesse público também se realiza por meio da qualificação docente, podendo a Administração ser beneficiada pela especialização obtida pelo servidor. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 206, V; Lei nº 9.394/96, art. 67, II; Lei Estadual nº 8.261/02, art. 62; Decreto Estadual nº 8.569/03; Lei nº 12.016/09, art. 25. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8028895-14.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão, j. 19.12.2024; STJ, AgInt no REsp nº 1.491.186/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 11.06.2019; TRF1, AC nº 0003294-57.2008.4.01.3802, Rel. Juíza Mara Lina Silva do Carmo, j. 14.06.2016.. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR E CONCEDER A SEGURANÇA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA